Tribunal: TJSP
Processo: 1020468-69.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA LEGÍTIMA, SEM PROVA CABAL DE VANTAGEM EXAGERADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA LEGÍTIMA, SEM PROVA CABAL DE VANTAGEM EXAGERADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 30, 294, 296 E 472 DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.